Tribunal: TJDFT
Processo: 0751174-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. PARTE NÃO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que determinou a emenda à inicial para, em relação ao polo passivo, excluir a genitora que não fez parte do negócio jurídico entabulado com a instituição de ensino.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a possibilidade de inclusão da genitora, que não é parte no instrumento contratual, no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir.
3. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (artigos 205 e 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes.
4. Conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil, é sujeito passivo da ação monitória o devedor reconhecido como tal na prova escrita que dá suporte ao ajuizamento da referida ação.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “O inadimplemento de mensalidades escolares dos filhos não pode ser redirecionado ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.”